Tribunal: CARF
Processo: 10937.720015/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10937.720015/2011-41
ACÓRDÃO
2001-008.288 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREZINA SALETE ANGHEBEN VALENCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual. Deve-se instruir os autos com elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida
sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.288 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10937.720015/2011-41
2
sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
Vencidas as Conselheiras Flávia Lilian Selmer Dias e Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
que lhe deram provimento parcial em menor extensão para determinar somente o cálculo do RRA
de acordo com o Regime de Competência.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF
do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2010, Ano Calendário – AC 2009, a Auditoria
Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto 3.000/1999 – Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo em vista a apuração das seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho, no valor de R$ 11.483,32, recebidos da fonte pagadora
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40;
b) Dedução Indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 3.748,25, referente a fonte pagadora
Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, apurada pela análise das informações e
documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c) Dedução Indevida de Dependentes, no valor de R$ 5.191,20, por falta de comprovação, dos
seguintes dependentes:

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.288 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10937.720015/2011-41
3
A fiscalização complementa a descrição dos fatos informando: A
contribuinte informou como dependentes os filhos JOCELIA MARINA
ANGHEBEN VALENCIO e MARCOS RODRIGO ANGHEBEN VALENCIO não
informando os CPFs e informando as datas de nascimento erradas. JOCELIA
nasceu em 17/03/1983, não podia mais ser dependente e trabalhou em
2009 na empresa GMC PLUS INFORMATICA. MARCOS nasceu em
08/02/1986 e não foi comprovada a sua condição de universitário. Também
informou como dependente NELCA ANGHEBEN VALENCIO mas não
comprovou a sua condição de dependente. Desta forma serão glosados os
valores relativos a essas 3 pessoas.
d) Dedução indevida de Instrução, no valor de R$ 2.708,94, por falta de comprovação ou por falta
de previsão legal.
A fiscalização complementa a descrição dos fatos informando: A
contribuinte informou pagamento de despesas de instrução para
SOCIEDADE EDUCACIONAL REALEZA no valor de R$ 2.836,60, referente aos
estudos da filha JOCELIA. Como essa filha, nascida em 17/03/1983,
completou 25 anos em 2008, não mais podia ser considerada como
dependente. Desta forma será glosado o valor indevidamente deduzido de
R$ 2.708,94.
e) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 2.850,00, por falta de comprovação ou
por falta de previsão legal para sua dedução, declarada como paga a Casa de Saúde Santo Agostinho,
CNPJ 77.617.785/0001-70. A fiscalização complementa a descrição dos fatos informando:
A contribuinte informou pagamento de despesas médicas próprias para
CASA DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO LTDA no valor de R$ 2.850,00 e não
apresentou
documentação
nem
comprovação
da
efetividade
do
desembolso. Desta forma será glosado o valor de R$ 2.850,00.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável foram
registrados no lançamento, de fls. 37/46.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02 e documentos de fls.
02/05, alegando em síntese:
1) Deve ser retirado de suas rendas o valor de R$ 34.075,97, por se referir a ação contra a
Previdência Social, do período de 16.02.2000 a 02.2006, acumulados de mais de 72 meses, recebidos
após 6 anos de luta na justiça e se fosse pago todos os meses como devido, não teria sofrido
nenhuma tributação;
2) O imposto de renda retido na fonte no percentual de 3%, quando da liberação do valor pela
instituição financeira é totalmente indevido e ilegal, por violar princípios constitucionais da isonomia
e da capacidade contributiva, conforme jurisprudência;
3) A instituição financeira somente não fará incidir o IRRF se houver determinação judicial e, se
houver a referida cobrança, o segurado não terá como pedir a restituição, porque a Receita Federal
entende que o valor devido foi recolhido a título de antecipação, vindo a cobrar posteriormente a
diferença, sendo penalizado duas vezes pois já foi injustiçado pela Previdência Social;
4) Cabe fazer a defesa adotando as medidas judiciais cabíveis contra a Receita Federal, ainda que
tenha que chegar até as instâncias superiores para por cobro a ilegalidade praticada pelo governo;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.288 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10937.720015/2011-41
4
5) Infelizmente a Receita Federal deve submissão à lei, e como tal deveria observar inclusive as
decisões pretorianas, porém a fome da arrecadação ainda que indevida se sobrepõe à moralidade, a
legalidade e à Constituição Federal;
6) Ficou mais de seis anos esperando a aposentadoria de um salário que sempre foi e é isento e a
Previdência Social não me pagou mês a mês, o que estaria bem melhor de saúde, sem as dificuldades
de hoje;
7) O valor recebido da Previdência Social através da Caixa Econômica Federal referente a ação
judicial, é isento de imposto de renda e deve ser retirado do lançamento;
8) Que seja consideradas todas as normas em vigor de pleno conhecimento da Receita Federal;
9) Não é justo pagar este imposto de renda retido de R$ 1.022,28 que causaria apenas
informação à Receita Federal, inclusive com restituição do valor retido conforme normas legais em
vigor;
10) A Receita Federal reconheceu seu erro e muitas decisões já revertem esse direito, sendo que
tem que ficar recorrendo, gastando com advogados, se locomovendo com dificuldades, chorar,
aclamar, para que não fique com a dívida absurda deste lançamento;
11) Que seja reconhecida as novas regras, MP 497/2010, para o presente caso;
12) Pede consideração, não sendo justo e não tendo condições de arcar com esta notificação de
lançamento, requerendo a nulidade e arquivamento do lançamento.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 57/72 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações legais de apuração,
constituição do crédito tributário e de formalização do processo administrativo fiscal foram
atendidas.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO VIOLAÇÃO.
Estando o contribuinte ciente de todos os atos, procedimentos e valores apurados pela fiscalização,
revestidos de suas formalidades legais, não há que se falar em violação aos princípios
constitucionais, os quais são dirigidos ao legislador e, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos devem ser informados para efeito de tributação na Declaração
de Ajuste Anual. Os rendimentos recebidos acumuladamente, referentes a proventos inclusive
benefícios previdenciários, devem ser declarados em sua totalidade como tributáveis, somados aos
demais rendimentos auferidos no mesmo ano-calendário, sujeitando-se ao ajuste anual. Os
rendimentos tributáveis pagos acumuladamente, inclusive juros, anteriormente a 2010, estão
sujeitos à tributação na fonte e na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário em que
foram recebidos, sob o regime de caixa.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.288 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10937.720015/2011-41
5
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Mantida a glosa de contribuição à previdência oficial por falta de comprovação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES.
Mantida a glosa de dependentes por falta de comprovação da relação de dependência nos termos
da legislação tributária de regência.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas quando não apresentados documentos hábeis à
comprovação da dedução pleiteada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE INSTRUÇÃO.
Mantida a glosa de despesa com instrução de não dependente nos termos da legislação pertinente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade
da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 74/119 é apresentado recurso voluntário que se insurge somente contra os
valores recebidos acumuladamente a título de pensão do INSS. Fundamentalmente requer a
aplicação do regime de competência e que o IRRF pela fonte pagadora lhe seja restituído.
Despacho de encaminhamento de fls. 121 determinou a redistribuição do feito em
razão do término do mandato do conselheiro Honório Albuquerque de brito e os autos foram a
mim direcionados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.288 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10937.720015/2011-41
6
II – DO MÉRITO
Conforme relatado, o recurso voluntário trata apenas da parcela relativa a omissão
de rendimentos recebidos acumuladamente e a decisão de primeira instância entendeu que o
regime de tributação deve ser o de caixa. E, nesse ponto, entendo que a decisão merece reparo.
Isso porque, no bojo do RE 614.406/RS entendeu, sob a sistemática da repercussão
geral – Tema 368 – que deve ser aplicado o regime de competência. É ver a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu que não incide Imposto de Renda sobre juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
E, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno do CARF as
decisões definitivas do STF proferidas sob a sistemática da repercussão geral, são de observância
obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.288 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10937.720015/2011-41
7
Assim, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.
Entretanto, quanto ao pedido de restituição dos valores retidos na fonte, não é
possível que seja deferido neste momento, por seguir um rito próprio.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, excluindo-
se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos
tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 128
DF CARF MF
Original